Tribunal: TJPA
Processo: 0801206-83.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801206-83.2022.8.14.0097

APELANTE: EDMAR DIAS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 43/2006.

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
APELANTE PRESO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NA CIDADE DE BENEVIDES, CONDUZINDO CAMINHÃO CARREGADO COM 273 TABLETES CONTENDO UM PÓ BRANCO, SENDO POSTERIORMENTE COMPROVADO SE TRATAR DE 297 KG DE COCAÍNA.

PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (297 KG DE COCAÍNA) É DE USO PROSCRITO NO BRASIL.

DO ALEGADO DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DA CARGA TRANSPORTADA.
IMPROVIMENTO
.

A

ALEGAÇÃO DE QUE APENAS ACEITOU FAZER TRANSPORTE DE CARGA PARA PESSOA DESCONHECIDA NÃO SE COMPROVA PELA DINÂMICA DOS FATOS, QUE SE MOSTRA APTA A CONFIRMAR A TRAFICÂNCIA. DESINTERESSE DO APELANTE EM SABER O CONTEÚDO DE CARGA QUE TRANSPORTARIA PARA OUTRO ESTADO, POR SI SÓ, NÃO EXIME SUA RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO AO CASO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO, RESTANDO FARTAMENTE CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
NÃO PROVIMENTO.

PENA BASE COMINADA EM PATAMAR POUCO SUPERIOR AO MÍNIMO, TENDO O MAGISTRADO SINGULAR DEVIDAMENTE ANALISADO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP E FUNDAMENTADO SUAS RAZÕES DE DECIDIR.

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06.
IMPROVIDO.

CONTRATAÇÃO DO TRANSPORTE DA DROGA OCORRIDA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT, SENDO O ESTADO DO PARÁ O DESTINO. NÃO SENDO NECESSÁRIO, À CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO, A EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DA DROGA, SENDO SUFICIENTE A COMPROVAÇÃO DE QUE ESTA SE DESTINAVA A OUTRO ESTADO. APELANTE PRESO JÁ NA CIDADE DE BENEVIDES/PA, RESTANDO CONFIGURADO O TRÁFICO INTERESTADUAL.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ART. 29, § 1º, DO CP.
IMPOSSIBILIDADE
.
PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A COMPROVAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DE QUE TRANSPORTAVA CARGA ILÍCITA, TENDO DELIBERADAMENTE PRATICADO UM DOS VERBOS CONSTITUINTES DO TIPO PENAL – TRANSPORTAR. ATUAÇÃO DECISIVA À CONSECUÇÃO DA EMPREITADA DELITUOSA.

APLICAÇÃO DA REDUTORA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.
NÃO PROVIMENTO
.
O MAGISTRADO SINGULAR EFETIVAMENTE RECONHECEU E APLICOU EM FAVOR DO APELANTE A
MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006, TENDO FUNDAMENTADAMENTE A APLICADO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO), NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS NA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
02 de outubro
de

2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
EDMAR DIAS FERREIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 12746978, com base no IPL, que no dia 03 de junho de 2022, por volta das 11:30 horas, às proximidades do Posto da Polícia Rodoviária Federal -PRF, localizado na Rodovia BR-316, KM 19, no Município de Benevides, o ora apelante, em comunhão de vontades com terceiros não identificados, transportava em seu caminhão cerca de 273 tabletes de pó, de coloração branca, aparentando se tratar da substância popularmente conhecida como cocaína.

Conforme os autos, durante uma operação de rotina, agentes da PRF abordaram um caminhão VOLVO, placa CLU – 5G11, que se encontrava com pneus carecas, razão pela qual passaram a fiscalizar demais itens de segurança do veículo e encontraram na boleia um fundo falso contendo os tabletes da droga, ressaltando que o veículo não transportava qualquer outra carga e sua placa é do estado de Mato Grosso do Sul/MS.

Ao ser abordado o ora apelante se mostrou bastante nervoso e ao ser indagado pelos agentes afirmou desconhecer a natureza da substância encontrada, relatando, porém, já ter respondido judicialmente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como por infração à Lei Maria da Penha, não informando aos agentes qual seria sua procedência e que o local de entrega da droga seria o Posto Ipiranga, onde receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo apreendidos os três aparelhos telefônicos que portava, e que os tabletes de droga continham a logomarca CAT e UFC.

Na delegacia, o apelante relatou que realiza transporte do estado de São Paulo para o estado do Mato Grosso e Região Norte; que estava fazendo entrega de carga de madeira que trouxe do estado de MS para a cidade de Santarém, de onde seguiu rumo à cidade de Benevides; que na cidade de Cachoeira da Serra, deixou o caminhão por um dia e o pegou no dia seguinte com o fito de se deslocara até a cidade de Benevides, onde faria a entrega da mercadoria, local onde foi abordado pelos agentes da PRF; que ia deixar o caminhão e o buscaria no dia seguinte, porém, foi abordado logo ao sair do veículo; que o único contato que manteve pessoalmente se deu EM Posto de Combustíveis na cidade de Cuiabá/MT, localizado na Rodovia dos Imigrantes, e que não sabia o que transportava, mas que sabia se tratar de produto irregular, só tendo feito o transporte por estar necessitando do dinheiro para pagar os custos de uma cirurgia; que desconhece os donos da carga.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Em documento de ID nº. 12746982, Laudo nº 377/2022 – SETEC/SR/PF/PA, comprovando se tratar da substância popularmente conhecida como cocaína, os 273 tabletes, pesando 297,7 kg, a substância apreendida em poder do ora apelante, conforme laudo preliminar de nº 374/2022 – SETEC/SR/PF/PA, o entorpecente apreendido na posse do apelante.

Em ID 12746988, defesa prévia.

Em ID 12747011, recebida a denúncia.

Em ID 12747029, habilitação de representantes legais do apelante.

Em ID 12747031, Termo de audiência, mídia em ID 12747032/58.

Em ID 12747069, alegações finais ministeriais.

Em ID 12747072, alegações finais defensivas.

Em ID 13923575/86/87, Termo de Audiência, mídia em ID 13923576/84 e 13923589/93.

Em ID 13923594, fls. 01/03, alegações finais ministeriais e, às fls. 09/11, alegações finais defensivas.

A sentença, proferida em ID 12747081, reconheceu a procedência da denúncia e condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando sua pena base cominada em 05 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias multa, sendo reduzida na segunda fase em razão do que disposto no art. 65, III, d, do CP, confissão, passando a ser de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e, na 3ª fase, reconheceu o magistrado singular a causa de aumento de pena prevista no inciso V, do art. 40

da Lei 11.346/06, aumentando a pena em 1/6, passando esta a ser de 05 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão, concedendo o benefício previsto no § 4º, do art. 33 favor do apelante e reduzindo em 1/6 a pena alcançada, passando esta a ser de 04 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, além de 500 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em ID 12747090, razões ao recurso de apelação, pleiteando pela absolvição do apelante em razão de seu desconhecimento acerca da natureza da carga que transportava, mormente por esta ter permanecido oculta em um compartimento secreto ao qual não tinha acesso, tendo incorrido em erro de tipo, na medida em que não conhecia a ilicitude do que transportava, tendo atuado como mula do tráfico e que só fez o transporte em razão de necessitar do dinheiro para tratamento de saúde, não podendo, portanto, prevalecer sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mormente pelo fato de a figura de
mula do tráfico
não ser prevista no ordenamento jurídico, e, caso seja mantida a condenação, que sua pena base seja cominada no mínimo legal e reduzida em razão de participação de menor importância, bem como a exclusão da causa de aumento de pena uma vez a conduta supostamente praticada não se estendeu por dois estados da federação, pois, alega, só recebeu o veículo – dos verdadeiros traficantes, no município de Cachoeira da Serra, já no estado do Pará, devendo se aplicar ao caso, no grau máximo, o que previsto no art. 29, § 1º, do

CP, uma vez que sua participação foi de menor importância, além da redução, em razão do reconhecimento do crime de tráfico em sua forma privilegiada, no máximo legal uma vez que o apelante preenche cumulativamente seus requisitos, com mudança do regime de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID 12747102, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, em parecer datado de 28/04/2023, documento de ID nº.

13873775, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que lhe seja negado provimento.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desª. Vânia Silveira, em 19/02/2023, sendo encaminhados, em 27/02, à Procuradoria de Justiça para parecer, e, em 30/08/2023, foi à redistribuição, sendo à mesma data recebido por esta relatora.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
EDMAR DIAS FERREIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

DA ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVAS. ERRO DE TIPO - DESCONHECIMENTO ACERCA DA NATUREZA ILÍCITA DA CARGA TRANSPORTADA.

Requer o apelante, no primeiro tópico de seu apelo, sua absolvição, sob a alegação de que desconhecia a natureza ilícita da carga que transportava, pleito ao qual entendo não ser cabível provimento na medida em que a
simples alegação de que não tinha conhecimento de que estava transportando droga em seu caminhão não tem o condão de isentá-lo do crime, não se mostrando plausível, pelas circunstâncias dos autos, que o apelante, que transportava 273

tabletes, pesando ao total 297,7
quilos de cocaína, desconhecesse a natureza ilícita de sua carga, sendo o simples fato de estar transportando droga caracterizador do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ao ser ouvido pelas autoridades policial e judiciária o ora apelante afirmou ser sabedor de que a carga que transportava era ilícita, tendo, porém, concordado em fazer o transporte por necessitar do valor que lhe seria pago ao final. Tem-se, portanto, a incidência ao caso da denominada “
Teoria da Cegueira Deliberada
”, onde o agente finge não perceber determinada situação de ilicitude para, a partir daí, alcançar a vantagem pretendida. Portanto, ainda que não pretendesse o apelante a prática direta do crime de tráfico, assumiu o risco de nele incorrer, devendo, por conseguinte, ser por ele penalmente responsabilizado, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS APELO 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA CRIMINOSA PELO RECORRENTE – DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA FALSA IMPUTAÇÃO – RELEVANTE VALOR PROBANTE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE COMPROVAM A TRAFICÂNCIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA DROGA ESCONDIDA NO VEÍCULO DE PER SI, QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE, ADOTANDO-SE A TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA - SENTENÇA CONSERVADA – DOSIMETRIA DA PENA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) DIANTE DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (7,4 KG DE MACONHA) – SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA - PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, DEVIDO À SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – DESCABIMENTO – SANÇÃO CUMULATIVA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL RESPEITADA - RECURSO A QUE SE CONHECE E NEGA-SE PROVIMENTO. Apelo 2- CLAMOR PELA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS QUE POSSUI ELEVADO VALOR PROBANTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE DA DROGA QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE, ADOTANDO-SE A TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA – condenação mantida – recurso a que se conhece e nega-se provimento. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0002086-60.2021.8.16.0074 - Corbélia - Rel.: DESEMBARGADOR MARCUS VINICIUS DE LACERDA COSTA - J. 13.06.2022). (TJ-PR - APL: 00020866020218160074 Corbélia 0002086-60.2021.8.16.0074 (Acórdão), Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 13/06/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Assim, apesar de a defesa buscar arrimo à tese de que o réu não praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecente por não ter ciência do que transportava, tal argumento não há como prevalecer na medida em que restou demonstrado, de forma indene de dúvidas, que fora contratado por um terceiro, que sequer conhecia, segundo alegou, para fazer o transporte de uma mercadoria para o estado do Pará, tendo entregado seu veículo ao suposto desconhecido, só lhe sendo restituído no dia seguinte e no qual estava acondicionada grande quantidade de droga, 297 kgs de cocaína acondicionada em 273 tabletes, não sendo crível que o ora apelante, caminhoneiro há anos, minimamente não estranhasse

a “ausência” da carga que iria transportar e pela qual receberia cerca de cinco mil reais, mormente por já responder a processo pela prática de tráfico de entorpecentes sendo, como tal, sabedor da ilicitude de sua conduta, e, conforme o relato dos policiais rodoviários que encontraram a droga, esta estava exposta no caminhão, não havendo como prevalecer a alegação defensiva de que o réu desconhecia a existência de um compartimento atras da cortina, assim como seu conteúdo. Portanto, ainda que a droga não fosse facilmente vista no interior do caminhão, como alega a defesa, o fato é que todo o contexto da conduta demonstra a prática deliberada do crime de tráfico, pois, como relatado, risível a versão de que recebeu o caminhão e o conduziu até o município de Benevides onde novamente o deixaria para que um terceiro desconhecido o pegasse para descarregar, só o resgatando novamente no dia seguinte.

Querer a defesa fazer crer que um experiente caminhoneiro, transportador de mercadorias do sudeste ao norte do país, não desconfiasse da ocorrência de crime em seu veículo
torna ainda mais fantasiosa a versão de desconhecimento da existência da substância entorpecente encontrada no seu interior, haja vista se tratar situação muito comum no crime de tráfico de entorpecentes, na medida em que o transportador recebe o veículo em que a droga está acondicionada em situações semelhantes àquela enunciada pelo acusado.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a abordagem e prisão em flagrante do ora apelante se mostraram firmes e coesos, tendo estes afirmado que o réu ficou muito nervoso ao ser abordado, tendo admitido que aceitou fazer o transporte da carga (“invisível”) e que fez toda a negociação para o transporte com o terceiro que conheceu em posto de gasolina, afirmando que sabia se tratar de carga ilícita, mas que estava precisando do dinheiro, sendo certo que, no mínimo, aceitou fazer o transporte sem se preocupar com natureza da carga que transportava.

Portanto, o argumento defensivo não merece prosperar, não havendo como se aceitar a tese de que o apelante desconhecia a existência do entorpecente em seu veículo ante mesmo os fatos que antecederam o início do transporte, cuja dinâmica permitiu ao condutor que soubesse ou, pelo menos desconfiasse, da natureza da carga que transportava, não se mostrando plausível sua alegada inocência ou ingenuidade, mormente diante de sua alegação de ter negociado o transporte em um posto de gasolina e entregado o veículo a um desconhecido, além do mais, ainda que a droga não fosse de fácil percepção e acesso a qualquer um, por certo que o odor de quase 300 kgs de cocaína dentro do caminhão seria facilmente percebido e identificado pelo condutor, não sendo o fato deste alegar desconhecer o conteúdo escondido no caminhão suficiente a tornar verdadeira sua alegação de inocência, conforme os motivos ao norte expostos, sendo perfeitamente aplicável ao caso o princípio da cegueira deliberada.

Neste sentido, a jurisprudência já se manifestou, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART.
33
, CAPUT, C/C ART.
40
,
III
, AMBOS DA LEI
11.343
/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO PELA DEFESA DA RÉ MIRIÃ – PLEITO DE APLICAÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, EM SEU GRAU MÁXIMO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECONHECIMENTO, EM SENTENÇA, DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 2/3 – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DA RÉ – DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL E DO AGENTE CARCERÁRIO QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE E A APREENSÃO DA DROGA SÃO VÁLIDOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO, PRINCIPALMENTE PORQUE EM HARMONIA ENTRE SI E COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ACUSADA QUE TENTOU ADENTRAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM ENTORPECENTE ESCONDIDO DENTRO DE ITENS DE HIGIENE – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTEÚDO AO AFIRMAR QUE APENAS RECEBEU O PACOTE DE PESSOA DESCONHECIDA – DINÂMICA DOS FATOS APTA A CONFIRMAR A TRAFICÂNCIA – DESINTERESSE DA APELANTE EM SABER O CONTEÚDO, POR SI SÓ, NÃO EXIME SUA RESPONSABILIDADE, ADOTANDO-SE A TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA – AGENTE QUE ASSUMIU O RISCO DA PRÁTICA DELITIVA – PRETENSÃO DA ACUSAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – A DETRAÇÃO NESTE GRAU RECURSAL NÃO INCORRE EM MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, SEM PREJUÍZO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO – ADEMAIS, RÉ JÁ CONDENADA AO REGIME MAIS BENÉFICO, COM A POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – EM RELAÇÃO AO CORRÉU FILIPI, CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO, COM O FIM DE ADEQUAR A FRAÇÃO UTILIZADA NO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA 1/6, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJPR - 5ª C.Criminal -
0007413-45.2018.8.16.0056
- Cambé - Rel.: Desembargador Luiz Osório Moraes Panza - J. 17.02.2020).

Ressalto, por fim, que para aplicar a teoria da cegueira deliberada faz-se necessário que o acusado tenha conhecimento de que havia elevada probabilidade de que praticaria algo ilícito, e, tendo condições de aprofundar seu conhecimento acerca da natureza da ação delituosa, deliberadamente escolhe permanecer na ignorância a respeito das circunstâncias envolvidas. Ou seja, escolhe permanecer ignorante a respeito de todos os fatos envolvidos.

In casu
, as circunstâncias em que ocorreu o ilícito não deixam qualquer dúvida de que o réu, no mínimo, possuía plenas condições de obter maiores informações a respeito da carga e suspeitar do conteúdo do veículo que conduzia, diante da situação que envolveu a viagem contratada por um terceiro desconhecido para que fizesse o transporte e entrega da mercadoria em outro estado sendo imperativo ressaltar que não se observava qualquer carga aparente, estando toda a droga acondicionada na cabine do veículo.

Assim, após análise minuciosa das provas acostadas ao caderno processual, verifica-se que a versão apresentada em favor do recorrente, de que não sabia que transportava entorpecentes vai de encontro ao conjunto probatório.

Ressalto, por fim, que para que se caracterize o crime de tráfico de drogas basta que o agente pratique uma das dezoito ações tipificadas no
caput
do art. 33 da Lei 11.343/06, não sendo necessária a comercialização, pois a mera conduta de "transportar" substância ilícita, enquadrada naquelas elencadas pelo aludido dispositivo, já caracteriza como sendo o crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, não havendo, portanto, como se dar provimento a este primeiro tópico do apelo, com aplicação ao caso do que disposto no art. 20 do CP, uma vez que vasta e suficientemente comprovada a conduta dolosa do apelante, igualmente não prevalecendo a tese defensiva de que atuou somente como “mula” do tráfico, aquele eventualmente contratado para o transporte do entorpecente, podendo tal circunstância ser utilizada na 3ª fase da dosimetria da pena para o beneficiar, mas não para o isentar do crime, como restou demonstrado.

DA DOSIMETRIA
– REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ART. 29, § 1º, DO CP E APLICAÇÃO DA REDUTORA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.

REDUÇÃO DA PENA BASE
- Requer a defesa, em um primeiro ponto, que seja revista a dosimetria da pena para que esta seja cominada no mínimo legal.

Para uma melhor análise do pedido, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação lançada aos autos pelo magistrado para aplicação da pena base. Vejamos:

“A materialidade do delito, não há que ser questionada, conforme se depreende da leitura do auto de apresentação/apreensão de objeto do crime (Id 64258749/ 64258750) e laudo toxicológico definitivo (Id 65735195), não deixam dúvidas quanto a natureza do entorpecente apreendido.

A substância apreendida pela polícia, obteve resultado
positivo
para a substância pertencente ao grupo das Benzoilmetilecgonima, princípio ativo da
cocaína
, entorpecente que leva à dependência física e/ou psíquica, de uso proscrito em território nacional (Portaria 344/12.05.98/SVS/MS republicada em 01.02.99 e atualizada pela Resolução RDC 08 de 13.02.2015).

Quanto a autoria, as provas são incontestes e conduzem à certeza de que o acusado praticou o delito em questão. Observa-se o depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante.

(...)

Passo a dosimetria da pena do réu, atendendo ao critério trifásico do art. 68 e as circunstâncias judiciais do art. 59, ambos do CP e art. 42 da Lei 11.343/06.

A
culpabilidade
, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, foi a própria da descrição típica. Nada a valorar; Os
antecedentes
, são imaculados já que o acusado não possui antecedentes transitado em julgado (Id 78274101); As
condutas sociais
e
personalidade
, poucos elementos foram coletados a respeito, nada a valorar; Os
motivos do crime
, normal à espécie, ou seja, lucro fácil, nada a valorar; As
consequências do crime
, são as próprias do crime, nada a valorar; Atento aos
critérios do art. 42 da Lei 11.343/06
, considerando o caráter viciante e destrutivo do entorpecente apreendido (cocaína), valoro negativamente.

Analisando às diretrizes traçadas pelo art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do CP, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, tendo cominado pena superior ao mínimo em razão da grande quantidade de entorpecente transportado pelo apelante, quase 300 kgs, devidamente aplicando ao caso o que disposto no art. 42 da Lei antidrogas que assim determina,
in verbis
:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Portanto, não há reparo a ser feito neste ponto da sentença na medida em que efetivamente demonstradas as razões pelas quais a pena base restou cominada em patamar superior ao mínimo.

Acerca da questão, vejamos a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer e com o qual coaduno,
in verbis
:

“Analisando a dosimetria de pena, vê-se que há fundamento suficiente para a manutenção da pena base arbitrada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, ou seja, um pouco acima do mínimo legal de regência, em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Dito isso, cumpre ressaltar que na primeira fase da dosimetria existe a preponderância do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, autorizando a exasperação da pena base em razão da quantidade e a natureza da droga apreendida...”.

Assim, por se mostrar a decisão singular escorreita e fulcrada no caso concreto, entendo não haver reparos a serem feitos neste ponto da sentença.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06
–
Requer a defesa que se decote da sentença a referida causa de aumento de pena, pois, afirma, não há provas acerca da condução do veículo automotor pelo apelante por outro estado da federação na medida em que este teria dirigido o caminhão a partir da cidade de Cachoeira da Serra/PA, até a cidade de Benevides/PA, onde foi abordado pelos policiais rodoviários federais.

Não advém razão ao apelo.

Da análise dos autos se deflui que o apelante busca se eximir da responsabilidade de seus atos, alegando em seu favor fatos que, segundo seu entendimento, são capazes de reduzir sua pena, contudo, não apresenta qualquer prova do que alega, restando comprovado nos autos, porém, que fora contratado na cidade de Cuiabá/MT, para o transporte de mercadoria que deveria ser entregue na cidade de Benevides/PA.

Do depoimento prestado pelo apelante, conforme mídia colacionada aos autos e que peço vênia para não reproduzir, resta demonstrado que sua contratação se deu em outro estado da federação, não havendo, portanto, como se promover o pretendido decote da causa de aumento prevista no inciso V, do art. 40, da Lei 11.343/06, mormente por não haver qualquer prova de como se deu seu deslocamento da cidade de Guarantã do Norte/MT, até a cidade onde afirma ter pegado o caminhão, Cachoeira da Serra/PA, afirmando vagamente ter sido transportado por alguém que não quis informar o nome, se mostrando sua declaração vaga e desprovida de qualquer lastro probatório. Ademais, de acordo com a pacífica jurisprudência, basta à configuração da causa de aumento por tráfico interestadual que a droga tenha como destino outro estado, não sendo necessário nem mesmo a transposição da fronteira estadual quando fartamente evidenciado a destinação final da droga para fora dos limites estaduais, como no caso dos autos, em que há confissão do apelante sobre sua contratação, em Cuiabá/MT, para transporte até a cidade de Benevides/PA, não sendo crível que, após ser contratado para realizar o transporte de grande carga de entorpecente, seus contratantes iriam se arriscar a serem presos cruzando fronteira estadual conduzindo um caminhão carregado de droga.

Veja-se a jurisprudência acerca da matéria:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À INTERESTADUALIDADE. ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. PRESCINDIBILIDADE DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS.
SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

1. A causa de aumento de pena referente à interestadualidade do tráfico de drogas, prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, prescinde da efetiva transposição do estupefaciente, se houver nos autos comprovação de que a substância estava destinada a outro estado da Federação. Precedentes.

2. Nesse ponto, ao contrário do sustentado pelos agravantes, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há se falar, portanto, na incidência da Súmula 7/STJ.

3.Ao STJ é vedada a análise de violação a dispositivos constitucionais, uma vez que essa competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal, pela via do recurso extraordinário.

4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é defeso, em âmbito de agravo regimental, ampliar a quaestioveiculada nas contrarrazões ao recurso especial. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1.111.814/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2017).

Corroborando tal entendimento, trago à colação manifestação do Ministro Joel Ilan Paciornik, lançada nos autos do Recurso Especial nº. 1.540658-MS (2015/0153480-2), julgado em 18/10/2017, onde assim se manifestou,
in verbis
:

“Veja que esse entendimento encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido de que para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação da transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (HC 207.304/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 18/2/2014).

(...)

Dessa forma, necessária a reforma do v. aresto recorrido, para restabelecer a pena fixada pela r. sentença, que aplicou a causa de aumento pela interestadualidade...”

Não há, portanto, como se dar provimento a este ponto do apelo.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ART. 29, § 1º, DO CP
–
Pretende a defesa que se reconheça em favor do apelante a causa de redução de pena supracitada, pois, afirma, atuara somente como “mula” do tráfico, tendo aceitado fazer o transporte da droga em razão de estar com a saúde debilitada e precisar do dinheiro que receberia para fazer uma cirurgia, mormente pelo fato de que o dinheiro resultante da venda do entorpecente não lhe pertencia e não é integrante da organização que o contratou.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Como já consignado nos autos, o simples fato de transportar a droga caracteriza o crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, ante a configuração de um de seus verbos nucleares – transportar, não sendo o fato de o apelante estar precisando de dinheiro, seja lá por qual motivo for, suficiente à exclusão de sua responsabilidade sobre seus atos, assim como o fato de não participar do lucro resultante da venda do entorpecente não significa que sua culpabilidade é menor, pois, efetivamente praticou, com sua conduta, o crime pelo qual restou condenado.

Ressalto, uma vez mais, que o crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito
, transportar
, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Em sua análise sobre o tipo em comento Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, incorrendo o agente no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
acostado aos autos
que confirmou se tratar de substância ilícita os 297 quilos de cocaína transportada pelo apelante, sendo imperioso ressaltar que este fora abordado por policiais rodoviários federais, à altura do Posto da PRF na cidade de Benevides não por suspeita da prática de tráfico, mas tão somente em razão de seu caminhão estar com pneus carecas, sendo observadas posteriormente outras irregularidades no veículo e, em razão da inspeção da PRF a droga foi encontrada e apreendida, sendo o ora apelante conduzido à delegacia em flagrante.

Sendo imperioso ressaltar que
merece destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga em poder do apelante e efetuaram sua prisão em flagrante,
tendo estes prestado relatos firmes e concisos, uníssonos em apontá-lo como a pessoa que transportava a droga no caminhão que conduzia, não havendo que se falar em participação de menor importância uma vez atuou e colaborou para a consecução do delito, sendo pacífica a jurisprudência acerca da questão, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO - - TIPICIDADE CONFIGURADA -
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - DESCABIMENTO - ATUAÇÃO DECISIVA PARA A EMPREITADA DELITUOSA
- CONDENAÇÃO MANTIDA. A segura prova testemunhal, aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, com especial destaque para as circunstâncias da prisão do agente, é suficiente para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. Não há que se falar em atipicidade da conduta do agente que encomenda drogas de dentro do presídio, a despeito do insucesso da empreitada criminosa, tendo em vista que a ele pode ser atribuído o verdadeiro domínio do fato.
Demonstrado o determinante envolvimento do agente na empreitada delituosa, não há que se falar em participação de menor importância
(art. 29, § 1º, CP). (TJ-MG - APR: 10301190017444001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019)

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de participação de menor importância, sendo as provas colacionadas aos autos fartas, aptas e suficientes a comprovar a prática do delito pelo apelante.

DA

APLICAÇÃO DA REDUTORA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3
–
Neste último tópico do apelo pretende a defesa que se aplique no patamar máximo o benefício do tráfico privilegiado, alegando preencher o apelante os pressupostos legais na medida em que é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

Aqui também não há como ser dado provimento ao apelo.

Dos termos da sentença se observa que o sentenciante efetivamente reconheceu e aplicou o benefício do privilégio em favor do apelante, contudo, não o aplicou no máximo legal em virtude da grande quantidade de droga encontrada em seu poder, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“Não obstante o acusado faz jus ao reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois tecnicamente é primário (Id 78274101) e não há informações robustas de dedicação a atividades ilícitas ou que integrasse organização criminosa. No entanto, a quantidade de droga apreendida na posse do acusado (273 tabletes de cocaína, pesando 297,7 Kg) impossibilita a redução da pena em grau máximo. Desta feita reduzo em 1/6 (um sexto) a reprimenda
[STJ - AgRg no HC: 734888 SP]
.”

De acordo com entendimento firmado pelo STJ, endossado pelo STF, Tema 712 – é possível, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena base quanto na modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Assim, a quantidade de droga apreendida não afasta a aplicação da minorante quando a ela fizer jus o réu, porém, pode ser utilizada como fator de modulação.

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006.
QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO ÚNICO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO LEGAL. INSUFICIÊNCIA. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE
. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.). 2.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
. Precedentes. 3
. Considerada a primariedade, os bons antecedentes ostentados pela paciente, bem como ausentes fortes indícios de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos
. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 207256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022)

Denota-se, portanto, que a decisão singular se mostra efetivamente fundamentada e consoante à jurisprudência firmada pelas Cortes Superiores, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença uma vez que a grande quantidade de droga apreendida em poder do apelante, 297 quilos de cocaína, se mostra como óbice à concessão do benefício no patamar máximo pretendido.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e, diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
02 de outubro
de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/10/2023